Tribunal: CARF
Processo: 10925.722795/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.722795/2011-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.684 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MADEIREIRA TUPI LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LAUDO TÉCNICO. VTN.
VALOR SUPERIOR AO DECLARADO. PEDIDO DE ACATAMENTO DO
LAUDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para sanar
omissão no acórdão que negligencia o pedido de acolhimento do VTN indicado
em laudo técnico acostado.
Devem ser atribuídos efeitos infringentes ao decisium que, de forma omissa, ao
reconhecer a inobservância da legislação de regência para o arbitramento da
base de cálculo do ITR, determina a aplicação do VTN declarado, deixando de
apreciar o pedido de acatamento do montante indicado em laudo técnico.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
embargos de declaração, vencidos os Conselheiros Sonia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto, que não conheceram dos embargos; e também por
maioria de votos, atribuir efeitos infringentes aos embargos, para determinar que seja utilizado
como base de cálculo o VTN indicado no laudo apresentado pela contribuinte. Os Conselheiros
Sonia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Martin da Silva Gesto
votaram pela não atribuição dos efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.683, de 8 de março
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10925.722792/2011-60, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.722795/2011-01
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão, que, por maioria de votos, conheceu do recurso, e, no mérito, também por
maioria de votos, deu parcial provim
.
Os aclaratórios interpostos indicaram padecer o acórdão da mácula da omissão,
porquanto

entendeu pertinente acolher o VTN declarado pela contribuinte na DITR

.
Em despacho de admissibilidade, o em. Presidente desta eg. Turma, a quem
outorgada a competência regimental para tanto, “concluir pela impossibilidade
do arbitramento do VTN pelo SIPT deixou -
apresentado com tal finalidade ”

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Passo a dar cumprimento às determinações contida no despacho de
admissibilidade.
No relatório do decisium embargado colhe-se a seguinte narrativa acerca do
conteúdo tanto da peça impugnatória quanto do recurso voluntário:
Em sede de impugnação, suscitou (i) recair sobre o imóvel restrições de
exploração econômica, autorizada apenas extração de erva-mate nativa; (ii)
existir área de reserva legal de 1.919,75ha (um mil, novecentos e dezenove
hectares e setenta e cinco ares), conforme averbado nas matrículas nos 9.119,
9.120, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124, 9.125, 9.127, 9.128, 9.129, 9.130, 9.131,
9.132; (iii) haver demarcação das terras em limites semelhantes aos da área de
reserva legal para criação do Parque Nacional das Araucárias abrangendo área de
1.672,1ha (um mil, seiscentos e setenta e dois hectares e dez ares); (iv) ter
declarado 1.675,9ha (um mil, seiscentos e setenta e cinco hectares e noventa
ares) como sendo área de exploração extrativa, eis que a única alternativa
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

encontrada para preencher a distribuição das áreas do imóvel; (v) ser a Planta
Georreferenciada da propriedade e certificação pelo INCRA suficientes para
retificação da DITR; (vi) ter apresentado documentação suficiente para a
reclassificação da área declarada originalmente como de exploração extrativa
para áreas de interesse ecológico, de reserva legal ou cobertas por floresta nativa;
(vii) ter acostado novo Laudo de Avaliação em conformidade com as
determinações legais para comprovação do Valor da Terra Nua; (viii) merecer
ser afastado o arbitramento do VTN. Requereu fossem ultimadas retificações
da DITR em conformidade com o laudo técnico de avaliação e uso do solo,
além de cancelamento da exigência fiscal. À impugnação foram acostadas cópias
da notificação de lançamento, dos documentos de identificação do procurador,
do contrato social, de resposta ao termo de intimação fiscal, de ofício do Ibama,
do Decreto s/no de 19/10/2005, das matrículas que compõem o imóvel, do laudo
de avaliação e uso do solo com seus anexos, além da DITR.
(...)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, recurso voluntário, suscitando
preliminares de idêntico objeto aos questionamentos de mérito declinados em
sua peça impugnatória. Arrematou sua defesa com os seguintes pedidos:
a.
Pela procedência do pedido de retificação da DITR/2007, conforme
documento de folhas 813 a 819, cancelando-se o débito fiscal originário do
Processo no 10925.722795/2011-01;
b.
Pela comprovação da entrega tempestiva do ADA, considerando a sua
retificação prejudicada tendo em vista a não aceitação pelo IBAMA após o dia
31 de dezembro de 2007;
c.
Alternativamente:
1.
Pela procedência da informação de 319,0ha de APP;
2.
Pela procedência da informação de 1.672,1ha de área de Interesse
Ecológico, ou sua reclassificação para Área Coberta por Florestas Nativas, pois
atende às condições para tal enquadramento;
3.
Pela procedência do VTN declarado na DITR/2007;
4.
Pela improcedência do arbitramento de índices de rendimento da erva-
mate, na forma pretendida pela Autoridade Fiscalizadora;
5.
Pela improcedência do arbitramento do VTN, na forma da Notificação
de Lançamento;
6.
Pela validade/eficácia do Laudo Técnico, de folhas 577 a 812.
Replico, por oportuno, os exatos termos do pleito
formulado na defesa inaugural:
Diante de tudo o que foi demonstrado e comprovado, a impugnante vem requerer
as correções e retificações na Declaração do ITR do Exercício 2007, entregue em
28/09/2007, em conformidade com o laudo técnico de avaliação e uso do solo
em anexo (doc. 10), apoiado com os outros documentos também anexados, cujo
resultado é a DITR Retificadora que vai em anexo (doc. 11)
No documento de no 10, acostado o laudo técnico de avaliação e uso do solo,
ostentando a seguinte conclusão:
Podemos afirmar com toda a segurança que o resultado final da presente
avaliação aponta o valor de R$750,87 por hectare e R$1.851.728,06 (um
milhão, oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e seis
centavos) pela área total da propriedade de 2.466,107 hectares. Este é o valor
que deve ser apurado para fins do ITR/Exercício 2007, ano-calendário 2006.

Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.684 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.722795/2011-01

A parte embargada, a despeito de pleitear subsidiariamente em sede recursal a
procedência do VTN declarado em DITR ou a validade do laudo, apresenta
como pleito principal a retificação da sua declaração – que, por sua vez,
ultimada com amparo no valor apurado pelo experto.
O montante declarado para o VTN na DITR foi de R$ 1.362.000,00 (um
milhão, trezentos e sessenta e dois mil reais) – f. 07 – aquém ao indicado no
laudo técnico, cujo acatamento das conclusões foi requerido tanto em sede de
impugnação quanto em grau recursal. Assim, há de prevalecer o VTN, que é o
confessado pelo sujeito passivo no laudo técnico por ele acostado.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para determinar seja utilizado o VTN indicado no laudo
apresentado pela contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar seja utilizado o
VTN indicado no laudo apresentado pela contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 936
DF CARF MF
Original